Tribunal: TJMT
Processo: 1025013-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025013-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER DE SOUZA BARBOSA - CPF: 261.499.058-29 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES RODRIGUES DA COSTA - CPF: 479.145.518-56 (PACIENTE), 1 vara fazenda publica de cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 418.764.608-65 (ADVOGADO), LUCAS ROCHA FREITAS - CPF: 055.687.021-28 (ADVOGADO), VAGNER DE SOUZA BARBOSA - CPF: 261.499.058-29 (IMPETRANTE), GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 418.764.608-65 (IMPETRANTE), LUCAS ROCHA FREITAS - CPF: 055.687.021-28 (IMPETRANTE), MIKAELLY MARIA DAS GRACAS - CPF: 245.029.558-50 (INTERESSADO), MIKAELLY MARIA DAS GRACAS - CPF: 245.029.558-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025013-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO GOMES RODRIGUES DA COSTA
IMPETRANTE: VAGNER DE SOUZA BARBOSA, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS, LUCAS ROCHA FREITAS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, EM COMPARTIMENTO OCULTO DE VEÍCULO PREPARADO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado no 6 da TCCR/TJMT].

É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta registros criminais em outros Estado da Federação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025013-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO GOMES RODRIGUES DA COSTA
IMPETRANTE: VAGNER DE SOUZA BARBOSA, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS, LUCAS ROCHA FREITAS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO GOMES RODRIGUES DA COSTA, contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

Asseveram que o paciente é
“tecnicamente primário”
, tem residência fixa e trabalho lícito
“registrado na CTPS”
.

Pede a concessão da ordem, para que seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, almeja a substituição da medida extrema por cautelares diversas [art. 319, CPP].

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025013-98.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o APFD no 1005879-46.2023.8.11.0013, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS, no dia
14/10/2023
, após abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal.

O PRF IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA declarou à autoridade policial:

“QUE o depoente é policial rodoviário federal lotado nesta urbe; QUE no dia 14/10/2023, por volta das 12:10h, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Pontes e Lacerda estava realizando abordagens de rotina em nossa unidade operacional quando abordou o veículo de placa FYJ-7B06, um Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, conduzido por Antônio Gomes Rodrigues da Costa, portador do CPF 479.145.518-56, que estava acompanhado de sua namorada, Mikaelly Maria das Graças, portadora do CPF 245.029.558-50; QUE após a abordagem, realizamos uma consulta aos sistemas disponíveis e constatamos que
o condutor estava com sua CNH vencida desde o dia 12/12/2020, ou seja, há quase 3 anos
; QUE em seguida, perguntamos a eles de onde estavam vindo, e informaram que estavam voltando para São Bernardo do Campo/SP, onde residem, após uma viagem para Cerejeiras/RO; QUE durante a entrevista com os abordados, questionamos o motivo de sua viagem, e eles relataram que foram para Rondônia de carro, saindo no dia 12/10/2023 e chegando ontem (13/10) em Rondônia. Informaram que o motivo da viagem foi o casamento da prima de Mikaelly. No entanto, durante a entrevista, apresentaram respostas desconexas e contraditórias, divergindo em alguns pontos como o horário de chegada e o local da festa; QUE além disso, ambos estavam visivelmente nervosos durante a abordagem. Durante a busca veicular, encontramos um pacote de notas de R$ 20, o que nos chamou a atenção, pois era incomum carregar uma grande quantidade de dinheiro. Questionamos a quem pertencia o dinheiro, e Antonio afirmou que era para arcar com as despesas da viagem e que era seu; QUE durante a busca no veículo,
notamos um sobressalto incomum sob os bancos do condutor e do passageiro, que parecia ser algo preparado, não original do veículo
. Isso aumentou nossa suspeita.
Ao inspecionar essa parte preparada, identificamos um compartimento para possível transporte de entorpecentes no veículo
. Ao verificar, encontramos alguns invólucros semelhantes a entorpecentes sob o veículo. Após realizar um teste de campo, que indicou
positivo para cocaína
,
fizemos contato com o Corpo de Bombeiros de Pontes e Lacerda para solicitar apoio na abertura do compartimento preparado para o transporte dos entorpecentes
; QUE os bombeiros abriram o compartimento, e retiramos todo o entorpecente, que totalizou 32
tabletes envoltos em fita adesiva marrom, somando 33,1 kg de pasta base de cocaína (a pesagem foi realizada em balança não oficial) e 1 tablete envolto em fita preta de cloridrato de cocaína, pesando 1,1 kg (também pesagem em balança não oficial)
. Além disso, apreendemos R$ 5.800,00, três celulares (um iPhone preto, um Motorola rosa e um Motorola dourado) e seus pertences pessoais; QUE Antonio Gomes Rodrigues da Costa e Mikaelly Maria das Graças foram conduzidos ilesos e sem o uso de algemas, juntamente com o veículo, para a Polícia Civil de Pontes e Lacerda para as providências cabíveis”.

Esse relato foi corroborado pelo PRF DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA.

ANTÔNIO, 30 [trinta] anos de idade, declarou que trabalha como
motorista
e reside em
São Bernardo do Campo/SP
,
embora, como visto,
esteja com sua CNH vencida há quase três anos
. Respondeu ao ser interrogado:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais, e que no momento não tem advogado pra lhe acompanhar; QUE dispensa a ligação pois teme que sua mãe fique chorando; QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita de estar transportando entorpecentes, respondeu que estava buscando um carro em Cerejeiras/RO, e que levaria para a cidade de São Paulo/SP, e que deixaria o veículo na Movida após receber a localização;
QUE conhece o cara que lhe pediu para fazer o transporte como Gordinho, e que o mesmo lhe ofereceu R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos), para fazer o frete do veículo de Cerejeiras/RO até a cidade de São Paulo/SP; QUE pegou o veículo em Cerejeiras numa pousada
, e quem lhe entregou foi um rapaz branco meio forte, e que o mesmo chegou perguntando "você que é o Antônio que veio buscar o carro para o Gordinho!", respondeu que sim, foi entregue o veículo e falado que o carro estava em dias, e chegou a falar pra vir com Deus; QUE perguntado de onde conhece Gordinho, respondeu que
não é amigo, mas conhece de vista, e que ficava em um barzinho jogando sinuca
; QUE o Interrogando relata que
foi de ônibus de São Paulo a Cerejeiras juntamente com Mikaelly, e que Gordinho pagou ambas passagens, e falou que poderia levar sua
esposa
que o carro é "filé", alega que ficou numa pousada onde pegou o veículo
; QUE alega que ia receber o dinheiro após chegar na Movida e os caras ligarem pra ele; QUE alega que se soubesse da droga, não viria fazer o transporte do veículo; QUE jamais iria arriscar sua vida e de sua esposa,
alega que é registrado e trabalha de motorista,
no momento da abordagem disse que poderia revistar todo o veículo e que quase foi liberado pela equipe da PRF; QUE após ter colocado o veículo na rampa encontraram a droga”.

MIKAELLY, de 21 [vinte e um] anos de idade, por sua vez, informou morar em
Diadema/SP
e trabalhar como
“freelancer”
. Interrogada, respondeu:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais, e no momento não tem advogado pra lhe acompanhar; QUE comunicou sua prisão a sua mãe através de telefonema feito no Cartório no momento em que estava sendo interrogada; QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita, de estar transportando entorpecentes, respondeu que não, não sabe informar de quem é o entorpecente, e que também não é de seu namorado; QUE perguntado de quem é o veículo, respondeu que não sabe, mas que chamam ele de "GORDÃO", e acredita que seu
namorado
falou pessoalmente com ele na cidade de Taboão/São Paulo, pois o mesmo mora lá; QUE
foram buscar o veículo em Cerejeiras/RO no dia 13/10/2023, e que levariam o veículo para o estado de São Paulo, e que não sabe o valor que seu namorado ia receber pelo frete do veículo até a cidade de Taboão/São Paulo
; QUE acredita que o dinheiro no porta luvas era dele (do seu namorado), e que vieram de São Paulo com o dinheiro; QUE seu namorado trabalha como motorista na cidade de Taboão/São Paulo; QUE foram abordados no Posto da Polícia Rodoviária Federal, e a
lega que não tem nada a ver com a droga, e que não sabia que a droga estava no veículo, alega que pegaram o veículo numa pousada, e que um rapaz foi até lá e entregou o veículo falando que estava tudo certo com a documentação, relata que não prestou atenção nas características do rapaz que entregou o veículo, sabendo informar somente que é um branquinho
”.

O entorpecente apreendido foi submetido a exame pericial, realizado pela POLITEC, que atestou tratar-se de
32,653 kg
[trinta e dois quilos, seiscentos e cinquenta e três gramas]de cocaína, divididos em 32 [trinta e dois] tabletes embalados com fita adesiva marrom, mais um tablete adesivado de preto, que pesou
1,065 kg
[um quilo e sessenta e cinco gramas],
todos com testes positivos de se tratar do sobredito entorpecente.

Realizada audiência de custódia no dia seguinte, 15/10/2023, o flagrante foi homologado e, após prévio requerimento do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva. A decisão está assim fundamentada,
verbis
:

“
DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Em relação à custódia cautelar, verifica-se que
não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória
do suspeito.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este encontra-se alicerçado na conveniência da ordem pública.

Outrossim,
as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva
.

Isso porque, em relação aos elementos de prova do crime e indícios de autoria, o auto de constatação indica que, os autuados foram presos por transportarem mais de 30 kg de pasta base de cocaína.

Extrai-se do laudo pericial preliminar que o material encontrado no veículo teria testado positivo para a presença de cocaína, os quais totalizaram 33 tabletes de substância entorpecente.

Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade aos presos.

Isso porque, os flagrados foram
apreendidos com quantidade expressiva de entorpecentes
.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Além disso,
consta que o flagrado Antônio Gomes Rodrigues da Costa e Mikaelly Maria das Graças já teria sido processado por outros crimes, conforme processo n. 0002202-62.2013.8.03.6114, indicando que mesmo estando em regime mais benéfico, estaria se dedicando a prática de novos delitos.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva dos suspeitos.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA E MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO em favor dos acusados ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA E MIKAELLY MARIA DAS GRAÇAS, pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP 2.0)”.

De proêmio, convém destacar que as ilações lançadas na peça vestibular acerca da propriedade da droga apreendida e do conhecimento ou não da paciente quanto a existência dela no automóvel devem ser objeto da instrução da ação penal, para a qual está reservado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Para a segregação cautelar, basta a existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime, requisitos estes preenchidos nos autos de origem.

Em relação à prisão preventiva propriamente dita, a mera leitura da decisão combatida nesta ação mandamental é suficiente para constatar que, ao contrário do que afirma o impetrante,
ela possui, sim, fundamentação concreta
, qual seja,
a necessidade de garantia da ordem pública, representada pelo risco de reiteração delitiva
.

Emoldurado o quadro fático, concluo que a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte deste a edição do Enunciado no 6,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Desse modo, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023